Tribunal: STF
Processo: MS 38412
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Eliomar das Neves Santos formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  



     



    O impetrante indica, inicialmente, o pedido de providências n. 0003464-27.2021.2.00.0000, em que é requerente e que tem como requerida a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Defesa do Consumidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.  



     



    Transcreve, posteriormente, a ementa, relatório e voto da arguição de suspeição e impedimento n. 0002845-97.2021.2.00.0000.  



     



    Aponta, como fundamento de fato e de direito, que o CNJ não conheceu do recurso administrativo interposto por ele contra decisão monocrática proferida na arguição de suspeição e impedimento n. 0002044-84.2021.2.00.0000, instaurada contra a Corregedora Nacional de Justiça. Entende que esta decisão deve ser anulada por este Supremo Tribunal Federal  



     



    Apresenta, com sendo “DO DIREITO”, alguns dispositivos do Regimento Interno do CNJ, anotações sobre o princípio da legalidade, o poder-dever da administração, o ato vinculado, a omissão administrativa e o direito adquirido. Acrescenta ser cabível o mandado de segurança e a competência desta Corte Suprema para o seu julgamento.  



     



    Diz estar presente a plausibilidade jurídica do direito, consubstanciada na realização de descontos de valores pelo Banco Bradesco na conta de consumidor, e o perigo da demora, uma vez que vem sendo efetuados descontos abusivos no seu contracheque.  



     



    Requer concessão de medida liminar e, ao fim, a concessão da segurança.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.  



     



    O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual o seu autor deve demonstrar que sofre, ou tem receio de suportar, lesão a direito líquido e certo, comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória. O alegado direito tem que apresentar-se, assim, manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração  



     



    Ademais, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei n. 12.016/0209).  



     



    Na hipótese dos autos, o autor da ação mandamental não individualiza, ou seja, não indica especificamente qual é o ato coator, pelo contrário, aponta diversos procedimentos administrativos que tramitaram no CNJ e transcreve o inteiro teor de acórdão específico.  



     



    O impetrante não efetuou, ainda, a demonstração e/ou indicação do direito violado ou que está na eminência de ser infringido. A simples reprodução de julgado do CNJ, que não conheceu do recurso administrativo por ele interposto, por si só, não pode levar à conclusão de lesão ou ameaça de dano.  



     



    Da leitura da petição inicial, observa-se que não há uma congruência lógica entre as alegações colocadas e o pedido formulado, o que leva ao indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, I, e § 1º, III, do CPC.  



     



    3. Ante o exposto, denego a segurança, por inépcia da petição inicial (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, art. 330, I, § 1º, III, e o art. 485, I, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar.  



     



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  



     



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator